Tribunal: STF
Processo: Rcl 63247
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Ana Manoela Leusin Schnorr em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto nos autos Agravo Interno nº 5000002-53.2014.8.21.0091.



    Narra que a “3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a sentença condenatória proferida em Ação de Improbidade, conforme acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO ART. 11, CAPUT , INCISO II, DA LEI Nº 8.429/92. OFICIAL DESIGNADA DO CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CATUÍPE. AUSÊNCIA CONSTANTE DA REQUERIDA EM SEU LOCAL DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. 1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista que enfrentou especificamente os fundamentos da sentença. 2. O Ministério Público ingressou com a presente ação civil pública, imputando à ré a prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 11, caput, e inciso II, da Lei nº 8.429/92, apontando violação aos princípios da legalidade e da moralidade. 3. A prova dos autos é uníssona acerca da inquestionável ausência da requerida na serventia para a qual havia sido designada. 4. Na presente hipótese, é possível identificar elementos dessa vontade consciente da ré na violação dos princípios da Administração Pública, em especial aos princípios da legalidade e da moralidade. A requerida estava plenamente ciente de suas constantes ausências em seu local de trabalho, como Oficial designada do Cartório de Registros Públicos da Comarca de Catuípe, e, mesmo assim, seguia percebendo os emolumentos respectivos, o que configura violação da moralidade administartiva. APELO DESPROVIDO.” (eDoc 1, p. 1 e 2)



    Após embargos de declaração foram interpostos Recurso Especial e Extraordinário, tendo a este sido negado seguimento em virtude dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



A ementa do acórdão reclamado, que apreciou o agravo interno então interposto, tem o seguinte teor (eDoc 10, p. 470):



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Sustenta que “a negativa de trânsito ao Recurso Extraordinário baseou-se não em questões relativas ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mas sim em aspecto relacionado ao próprio mérito recursal, cujo pronunciamento compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, deve esta Reclamação ser julgada procedente, cassando a decisão do egrégio TJRS que sustou a subida do Recurso Extraordinário de maneira indevida." (eDoc 1, p. 6). 



    Requer, ao final, a procedência da reclamação para cassar “o acórdão proferido pela Colenda CÂMARA DA FUNÇÃO DELEGADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – TJRS, que sustou a subida do Recurso Extraordinário de maneira indevida, determinando o seu processamento e remessa ao STF” (eDoc 1, p. 18).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto,a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se os fundamentos do acórdão do julgamento do agravo interno apresentado (eDoc 4, p. 466/467):



    ”(...) o Órgão Julgador fundamentou a sua decisão de forma suficiente, porquanto explicitou as razões pelas quais concluiu que está caracterizada a improbidade e registrou, no julgamento dos embargos de declaração, que (I) "A presente ação foi proposta em 27/06/2014; sentenciada em 19/07/2019; e julgada por esta Corte em 21/10/2021. A Lei nº 14.230/2021, que alterou dispositivos da Lei 8.429/92, foi publicada em 26/10/2021, ou seja, após o julgamento da apelação. Vale lembrar, ainda, que referida matéria não foi objeto do recurso de apelação protocolado em 2019. Não se trata, portanto, de qualquer omissão passível de ser enfrentada na via dos embargos de declaração" (grifou-se) e (II) "No tocante à obscuridade apontada pela embargante, igualmente não prosperam os embargos. A sentença de procedência condenou a ré a pagar multa civil de 12 (doze) vezes a remuneração média percebida no período da designação, corrigidos pelo IGP-M a contar do término da designação e de juros de mora desde a citação; suspender os direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos e proibir a ré de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. Em sua apelação, a requerida discorreu acerca do desempenho adequado da sua função; da inexistência do elemento subjetivo essencial (dolo); da análise do conjunto dos fatos e das provas; concluindo com o pedido de improcedência da demanda. Diante disso, o acórdão embargado nada dispôs acerca dos índices de atualização monetária da multa, tendo em vista que tais questões não foram abordadas no recurso da parte apelante. Verifica-se que o pedido, formulado tão somente em sede de embargos de declaração, de alteração do índice de correção monetária, caracteriza inovação recursal. Caso estivesse irresignada com a solução adotada pelo juízo de primeiro grau, deveria a embargante ter abordado as questões no âmbito do recurso de apelação interposto, mas, no entanto, não o fez" (grifou-se). 



    2. No julgamento do ARE 748.371 RG/MT, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a impugnação das decisões judiciais mediante recurso extraordinário depende, “fundamentalmente, da demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o Juiz desconsiderou por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário ou, ainda, que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial” (grifou-se). Assim, firmou-se jurisprudência no sentido de que o exame do “tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal” não possui repercussão quando o “julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe-148 Divulg 31-07-2013 Public 01-08-2013). 



    Ora, apreciar a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal exige “prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” nas quais está fundamentado o acórdão recorrido, notadamente da Lei nº 8.429/92."



    A matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das ratio decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    De igual forma, o questionamento de regras infraconstitucionais, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO.TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o usoda via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.840-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13.10.2021)



    Logo, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. 



    Nesse sentido: 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço da beneficiária do ato reclamado para fins de citação (art. 989, III, do CPC), bem como a petição inicial não se faz acompanhar por instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC).



    Nada obstante, ante o indeferimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente